Tribunal: TJDFT
Processo: 0004758-03.2003.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
CIVIL, SUCESSÕES e PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ESBOÇO DE PARTILHA HOMOLOGADO. TODAS AS OCORRÊNCIAS QUE REFLETEM NA PARTILHA DEVEM ESTAR NO ESBOÇO, COM OS QUINHÕES ATUALIZADOS. EQUÍVOCO DAS PARTES NÃO PODE SER IMPUTADO AO MAGISTRADO A FIM DE REFORMAR A SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE ERRO DE JULGAMENTO OU DE PROCEDIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Sentença de partilha se traduz na homologação do esboço apresentado, o qual, no caso, foi feito de forma incompleta, sem a devida menção às negociações das partes e a divisão atualizada dos bens. Esboço deve conter todas as informações necessárias para o desdobramento da partilha (formal, alvará etc.). Art. 653 do CPC. Não é dever do magistrado realizar ressalvas quanto a questões fáticas na relação entre os herdeiros. Ausência de erro no julgamento ou no procedimento que justifique a reforma pretendida.
2. A negociação entre os herdeiros, já consolidada, que pode ser levada em consideração em eventual pedido de retificação da partilha, por erro material na divisão dos bens descritos (art. 656, CPC).
3. Recurso conhecido e desprovido.